Tribunal: TJDFT
Processo: 0717575-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS ENTES FEDERAIS PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. O agravante moveu ação apenas contra o Banco do Brasil, imputando à instituição financeira a obrigação de lhe indenizar pela aplicação indevida de fator de correção em operação de crédito rural, nada alegando contra União Federal e Banco Central.
2. A decisão agravada, ao reconhecer a existência de solidariedade passiva, de ofício, violou o princípio da inércia jurisdicional, aventando responsabilidade civil que não foi alegada no processo, além de se tratar de apreensão contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito.
3. Ademais, ainda que se cogitasse a existência de obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil.
4. Agravo de instrumento provido.